Tribunal: STF
Processo: Rcl 83532
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA, EM PARTE.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por IBI Participações e Negócios S.A. e outros, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0020666-85.220.5.04.0001, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR (Tema de Repercussão Geral nº 1.389).



    2. A parte reclamante narra, em síntese, que a beneficiária da decisão reclamada ajuizou ação trabalhista pugnando pelo reconhecimento de suposto vínculo empregatício, de modo a ver ignorado o contrato de prestação de serviços formalizado entre as partes por intermédio de pessoa jurídica.



    3. A 1ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS reconheceu a relação de emprego entre as partes “no período de 17/09/2018 até 03/06/2020 com o reconhecimento da responsabilidade solidária das demais reclamantes, por entender estarem presentes os requisitos da relação de emprego.” No acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, foi mantido o reconhecimento de vínculo de emprego sentenciado no 1º Grau. 



    4. A parte reclamante, então, interpôs recurso de revista, o qual não foi admitido. Posteriormente, interpôs agravo de instrumento e agravo interno, que também foram negados. Está pendente de julgamento o recurso extraordinário. 



    5. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, busca a “procedência dos pedidos formulados nesta reclamação para cassar definitivamente a decisão reclamada, determinando a suspensão da ação trabalhista nº 0020666-85.2020.5.04.0001 até o julgamento final do Tema 1.389 da Repercussão Geral.”



    É o relatório.



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    9. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2028, p. 13/09/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando as seguintes teses, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”  



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



    10. Assim é que, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que, nos referenciados paradigmas, assentou-se a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso. 



    11. No caso em tela, observa-se que a Justiça do Trabalho reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes, à luz da primazia da realidade, com base nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativos, os seguintes trechos do acórdão reclamado (e-doc. 10, p. 28-31):



    “(...) 2.1.2) VÍNCULO DE EMPREGO



    A reclamada discorda da sentença de procedência do pedido de reconhecimento de vínculo de emprego no período de 17/09/2018 a 03/06/2020, pelas seguintes razões: 1) a empresa Tonon e Tapach Serviços de Engenharia Ltda, através de sua sócia, a reclamante, e do sócio, Sr. Edegar Munari Rapach, firmaram contrato de prestação de serviços de gerenciamento de obra e outras avenças; 2) a testemunha trabalhou de janeiro/2020 a maio/2020, por cerca de 4 (quatro) meses, não estando presente no momento da contratação da autora; 3) a prestação de serviços trata-se de atividade especializada, vinculada à atividade meio; 4) inexistem os requisitos preconizados pelos artigos 2º e 3º da CLT; 5) a autora recebeu valores variáveis ao longo da prestação de serviços, entre R$9.000,00 e R$15.000,00, e não, salário fixo, conforme notas fiscais juntadas aos autos; 6) a reclamante não laborava, exclusivamente, para a reclamada; 7) a demandante negociava imóveis em nome da Rossi e se autointitulava "gestora" dos imóveis da referida empresa, inclusive, dentro do horário que trabalhava para a recorrente; 8) a autora prestava serviços através de pessoa jurídica, constituída antes do início da relação contratual de natureza comercial havida com a reclamada, sem horário fixo, sem exclusividade, e sem qualquer tipo de subordinação; 9) a autora administrava seu tempo com liberdade e autonomia, poderia se ausentar sem ter a obrigação de justificar as suas ausências e não tinha obrigação de apresentar qualquer atestado médico, e poderia se fazer substituir por outro profissional com a mesma qualificação; 10) ordens de caráter procedimental não caracterizam a subordinação jurídica nem hierárquica. Por tais motivos, requer a reforma da sentença e a exclusão da condenação. Por cautela, requer o reconhecimento do vínculo de emprego limitado ao período de janeiro a maio de 2020, em que a testemunha trabalhou juntamente com a reclamante, e salário, para efeitos de cálculo das verbas deferidas, no valor de R$9.375,00.



    Examino.



    A tese da petição inicial é no sentido de que as partes mantiveram vínculo de emprego, no período de 17/09/2018 a 03/06/2020, entretanto, o contrato de trabalho não foi registrado na Carteira de Trabalho e Previdência Social. O pedido é de reconhecimento do vínculo de emprego e demais consectários daí decorrentes.



    A tese da defesa é no sentido de que a autora prestou serviços na condição de "proprietária e sócia administradora da empresa Tonon Rapach Serviços de Engenharia Ltda", conforme documentos anexados aos autos, especialmente, CNPJ da empresa da autora, contrato de prestação de serviços, notas fiscais e correspondências eletrônicas.



    A controvérsia reside na natureza da relação havida entre as partes.



    A relação de trabalho que caracteriza o vínculo de emprego é a prestação de serviços com subordinação, não eventualidade, pessoalidade onerosidade, nos termos do artigo 3º da CLT, segundo o qual, empregado é toda pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. O empregador, consoante dispõe o artigo 2º da CLT, é a empresa, individual ou coletiva, que assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.



    A ausência de qualquer dos requisitos dos artigos 2° e 3º da CLT afasta a tese de vínculo de emprego.



    Negada a prestação de serviços pelo contratante, é ônus da parte autora a comprovação dos requisitos do vínculo de emprego, por se tratar de fato constitutivo do direito, sendo ônus da reclamada a comprovação dos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito, nos termos do artigo 818, I e II da CLT. Entretanto, admitida a prestação de serviços pela empresa ré, caso dos autos, milita presunção em favor da parte autora, no sentido de que a relação havida entre as partes corresponde ao vínculo de emprego, sendo ônus da reclamada a comprovação da natureza da relação jurídica havida entre as partes.



    No presente caso, a parte autora, na condição de sócia da empresa Tonon e Rapach Serviços de Engenharia ltda, e a parte reclamada, firmaram, na data de 01/10/2018, contrato de prestação de serviço de gerenciamento de obras e outras avenças, com prazo de duração de 1 (um) ano, sujeito a prorrogação. (ID. 6d554f4 - Pág. 2). A prestação de serviços foi remunerada, da seguinte forma: R$2.812,50 (17/10/2018), R$9.375,00 (novembro/2018 a maio/2019), R$17.307,02 (maio/2019 a outubro/2019), R$15.000,00 (13/02/2020 e 27/03/2020) e R$12.800,00 (05/05/2020). (fls.45/71).



    O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da autora evidencia que a empresa foi constituída na data de 28/08/2018 sendo que o contrato de prestação de serviços foi celebrado na data de 01/10/2018.



    A prova testemunhal é constituída pelo diretor da reclamada e das testemunhas convidadas pelas partes.



    O diretor da reclamada, Sr. Iboty, em audiência, afirma que acompanhou a autora em viagem a Rio Grande.



    A testemunha Sra. Juliana, convidada pela autora, refere que era subordinada ao gerente Sr. Gustavo, e que comparecia diariamente na empresa, de segunda a sexta-feira, e ainda, aos sábados. (00:02:30). Além disso, afirma que os horários, as atividades e a remuneração eram definidas pelo Sr. Iboty, e que, quando necessitava ir ao médico, pedia autorização, além de declarar que o gerente definia a agenda de visitas. (00:06:00). Diz, ainda, que o gerente controlava o horário de trabalho através de relatórios, reuniões e idas ao escritório. (00:19:00).



    A testemunha Sr. Joziel, que trabalhava na Prefeitura de Rio Grande, convidado pela autora, afirma que a autora comparecia ao local, primeiramente, acompanhada do Sr. Iboty, e nas demais vezes, pelo Sr. Gustavo, afirmando que, o Sr. Gustavo demonstrava ser superior hierárquico, e a autora, subordinada. (00:02:20)



    A testemunha Sr. Reginei, convidada pela reclamada, declara que ia todos os dias ao escritório e que via a autora. (00:01:00), afirmando, ainda, que a autora estava subordinada ao Sr. Iboty e que transportava a autora a órgãos públicos para aprovação de projetos. Além disso, refere que via a reclamante (00:01:00/00:02:30)



    Os elementos de prova, nestes termos, revelam a existência de subordinação, não eventualidade, onerosidade e pessoalidade, o que configura o vínculo de emprego, nos termos do artigo 2º e 3º da CLT.



    A própria inscrição da empresa da autora no CNPJ, um mês antes de firmar o contrato de prestação de serviços, atrai presunção no sentido de que a empresa, de fato, foi constituída, a pedido da reclamada, tão somente, para mascarar a relação de emprego.



    A par do exposto, nego provimento ao recurso ordinário.”



    12. Nesse contexto, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços, formalizado entre a reclamante e a pessoa jurídica de titularidade do beneficiário. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. 



    13. Com efeito, aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes em apreço. Assim, ao desqualificar o trabalho autônomo como um verdadeiro contrato de prestação de serviços, simplesmente por integrar a atividade finalística da empresa e por ter sido formalizado entre pessoas jurídicas (“pejotização”), a autoridade reclamada reforçou a inobservância aos paradigmas apontados, considerando fraudulento contexto que esta Corte já asseverou ser legítimo.



    14. Lado outro, impõe-se consignar que, em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia que é objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    I. CASO DOS AUTOS 



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 



    2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discutefraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 



    5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 



    6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 



    8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 



    9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”



    15. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:



    “(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”



    16. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a licitude da contratação de trabalhador autônomo, mediante“pejotização”, para prestação de serviço, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.



    17. Nesse contexto, uma vez cassada a decisão impugnada, ante o descumprimento da jurisprudência desta Corte consolidada no âmbito da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, o novo pronunciamento do órgão reclamado só poderá ocorrer após a julgamento definitivo do leading case (ARE nº 1.532.603/PR). 



    18. Cumpre realçar, no ponto, que, de acordo com o art. 493 do Código de Processo Civil, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. 



    19. É inegável que a ordem de suspensão nacional proferida no ARE nº 1.532.603/PR consubstancia fato novo capaz de modificar o direito sob o qual repousam as pretensões da reclamante. Assim, cuidando-se de comando cogente em todo o território nacional, cujo conteúdo traduz circunstância que o magistrado está autorizado a conhecer, inclusive de ofício, deve integrar o julgamento ora embargado.



    20. Registro, por derradeiro, que o sobrestamento dos processos pela aplicação do instituto da repercussão geral, quando determinada pelo relator do processo paradigma, não repercute nos feitos originários que estejam em curso perante esta Corte. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em ação rescisória. Provimento sem concurso público em serventia extrajudicial. Negativa de seguimento. Aplicação da súmula STF nº 343. Entendimento adotado na ação originária em consonância com a jurisprudência da Corte. Sobrestamento da ação rescisória no aguardo do julgamento de extraordinário com repercussão geral. Inadmissão. Inaplicabilidade da sistemática aos processos originários. Agravo regimental não provido. 



    1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido da auto aplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88 e de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o provimento em serviços notarial e de registro sem a prévia aprovação em concurso público. 



    2. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 136 da Repercussão Geral (RE nº 590.809/RS), “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”, sendo irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a observância do enunciado da Súmula STF nº 343. 



    3. A suspensão dos processos pela aplicação da sistemática da repercussão geral não é obrigatória e, caso determinada pelo relator do processo paradigma, não atinge os feitos originários em curso na Corte. Precedentes: ACO nº 2591/DF-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/16 e ACO nº 2648/AP-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/6/16). 4. Agravo regimental não provido.”



    (AR nº 2.572-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2027, p. 21/03/2017; destaques acrescidos).



    21. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, ante o descumprimento da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, e determinar a suspensão do Processo nº 0020666-85.220.5.04.0001 (na origem), até o exame definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator